Tribunal: TJPA
Processo: 0813106-87.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813106-87.2023.8.14.0401

APELANTE: ALBERTO EUGENIO CAMPOS CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR. PROCEDÊNCIA.
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO AO ARBÍTRIO DO JULGADOR
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), por ter agredido fisicamente sua companheira. O recurso questiona a suficiência de provas para condenação, a dosimetria da pena fixada, bem como a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade do crime de lesão corporal imputado ao apelante; (ii) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (iii)
saber se é possível afastar ou diminuir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do crime está comprovada pelos documentos constantes dos autos (boletim de ocorrência e laudo pericial). A autoria delitiva também se confirma pelas declarações firmes da vítima, prestadas tanto na fase policial quanto judicial.

4.

Tendo sido afastada a valoração negativa dos vetores judiciais da culpabilidade do agente e motivos do crime, porém mantidas a valoração em desfavor do apelante quanto às circunstâncias e consequências do crime, o redimensionamento da pena-base para mais próximo do mínimo legal é medida que se impõe.

5.

Não há que se falar em
afastamento ou redução da indenização por danos morais, haja vista que
houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
restou fundamentado e não excessivo
.
Precedentes STJ, incluindo o Tema 983.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, redimensionando-se a reprimenda para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco dias) de detenção.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, redimensionando-se a reprimenda para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco dias) de detenção, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por ALBERTO EUGENIO CAMPOS CORREIA, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, §9º, do CP.

Em razões recursais, alegou o apelante, em síntese, a insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, motivo pelo qual requereu sua absolvição. Subsidiariamente, requereu o afastamento da valoração negativa dos vetores judiciais assim reconhecidos no édito condenatório, com a redução da pena-base,
bem como o decote ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira se manifestou pelo parcial provimento do apelo, para que seja reavaliado o vetor judicial referente à culpabilidade.

É o relatório
. Sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“dia 12/07/2018, o denunciado, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física da vítima MARIA DALILA DE OLIVEIRA BARBOSA, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo nº 2018.01.009709-TRA. Consta nos autos o depoimento da vítima (ID nº 96070574, p. 6) informando, de início, que convivia maritalmente com o denunciado há 17 (dezessete) anos, com quem possui uma filha, a qual não é registrada no nome de ALBERTO. Relatou, também, que o casal sempre discutia por conta das traições do denunciado e que sua sogra se intrometia nas brigas do casal, piorando a situação.

Nesse sentido, na data supra, por volta das 21h30min, o denunciado e a vítima estavam discutindo, uma vez que a vítima questionou o motivo de ALBERTO ter deixado seu aparelho celular na casa da genitora. Durante a confusão, o denunciado avançou contra a companheira, agredindo-a fisicamente, ao puxá-la pelo braço e arrastá-la, causando-lhe, por conseguinte, lesão no braço direito; ato contínuo ALBERTO chamou sua genitora, a qual passou a ofender a vítima e desferiu um tapa no peito de MARIA DALILA. Em resposta, a vítima se defendeu empurrando a sogra. Por fim, MARIA DALILA informou que o denunciado a ofendeu com palavras de baixo calão, tendo chamado a genitora para expulsar a vítima da casa, entretanto o imóvel pertence ao casal.

A vítima foi devidamente encaminhada pela autoridade policial para realização do exame pericial, que constatou as seguintes lesões: "equimose vermelho escuro em forma de linhas na face anterior medial do terço proximal e médio do antebraço direito, a maior medindo 7 cm e menor 1 cm; equimoses violáceas na face posteromedial do terço distal do braço esquerdo, uma medindo l,5 cm e outra 2 cm. Achados sugestivos de impressões digitais".

Assim, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do
delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, art. 129, §9º, do CP.

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído do caderno processual, conclui-se que a alegação trazida pelo apelante, de insuficiência de provas aptas a sustentar sua condenação não merece guarida, posto que dissociada do suporte probatório existente nos autos, senão vejamos:

A materialidade do crime imputado ao recorrente está demonstrada através do boletim de ocorrência (19075264 - Pág. 4/5) e pelo laudo pericial (ID 19075264 - Pág. 9/10)

Quanto à autoria delitiva, também não restam dúvidas, consoante se extrai das provas constantes no bojo dos autos,
de ter o apelante cometido o crime de lesão corporal que lhe foi imputado
,
consubstanciado no fato de ter agredido fisicamente a vítima, ao puxá-la pelo braço e arrastá-la, lesionando-a no braço direito,
conforme se extrai das declarações seguras e convincentes da mesma na fase policial, ID 19075264 - Pág. 6, e em juízo, em consonância com o aludido laudo pericial, cujos elementos de prova demonstram, de forma clara e incisiva, a conduta criminosa do acusado, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima MARIA DALILA DE OLIVEIRA BARBOSA, por ocasião do seu depoimento na fase judicial (ID 19075503 - Págs. 1/2), afirmou,
verbis: “Que antes do dia dos fatos, a relação entre as partes já estava conturbada por conta de amantes. Que no dia dos fatos, o acusado colocou a vítima para fora da casa, trocando os cadeados e fechadura e disse que a vítima não entraria mais na casa, sendo que ele trancou todos os meus pertences, ainda disse que já tinha ido na polícia e tinha dito que podia me botar para fora da casa assim eu estou já vivia 17 anos com ele, então ele disse que eu não entrava nada. Que a vítima foi para casa e pediu para o acusado abrir a porta e ele começou a rir com a mãe e a irmã dele, e a vítima falou: “abre a porta, porque se tu não abrir a porta, eu vou quebrar, vai dar prejuízo.”, ele respondeu: “você faz o que quiser”, momento que a vítima quebrou a porta, pra pegar seus documentos, trocar de roupa para ir trabalhar, quando o acusado chamou uma viatura e mandou prender a vítima. Que na seccional de São Brás, a vítima informou ao delegado que já tinha ido na delegacia das mulheres denunciá-lo. Que à noite a vítima foi para casa, né, e as partes tiveram uma discussão por conta de celular porque o acusado já estava com outra mulher e ele queria colocá-la dentro. Que a vítima disse que não ia sair. Que o acusado sempre escondia o celular na casa da mãe dele. Que a genitora dele sempre sabia das coisas que ele fazia. Que a discussão começou quando a vítima pediu para o acusado pegar o celular. Que o acusado pegou a vítima pelo braço e tentou arrastá-la para fora da casa. Que quando a vítima falou novamente para o acusado pegar o celular com a mãe, ele chamou sua genitora falando: “olha, mãe, está chamando aqui. Ela tá botando a senhora no meio”. Que quando a mãe do acusado chegou, passou a agredir a vítima junto com ele. Que na manhã do outro dia a vítima foi na delegacia requerer medidas protetivas. Que ficou com o braço todo roxo quando o acusado a empurrou. Que foi acompanhada pela sua filha para fazer o exame de corpo de delito. Que o fato ocorreu na vila onde a vítima mora. Que durante os fatos, a vítima discutiu com a genitora do acusado e ela a agrediu. Que após os fatos, as partes ainda tiveram contato. Que o acusado sempre está atrás da vítima. que o acusado já agrediu e perseguiu a vítima. Que quando o acusado fazia uso de álcool violentava a vítima. Que não registrou nenhuma ocorrência dessas violências anteriores. Que atualmente não tem contato com o acusado. Que ele já molestou da filha enquanto ela dormia. Que faz uso de medicação para depressão e ansiedade desde o dia dos fatos. (...)”

Logo,

inexistem nos autos elementos de prova que
possam retirar a credibilidade da versão apresentada pela ofendida, versão essa que se apresenta verossímil diante do que foi produzido na fase judicial, sendo o laudo pericial colacionado aos autos, que atesta as lesões sofridas pela vítima, e o aludido depoimento, meios de provas válidos e idôneos, aptos a respaldar o édito condenatório ora vergastado.

Quanto à dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante, de forma idônea, considerou maculadas as
circunstâncias
e
consequências
do crime, em face das condições e modo de agir, tendo sido cometido na residência em que convivia com a vítima, a qual, além da lesão física em si, passou a fazer uso de medicação para depressão e ansiedade.

Todavia, o juiz
a quo
laborou em equívoco em relação à valoração negativa da
culpabilidade do agente e motivos do crime
, tendo sido a primeira valorada com base em elemento ínsito do tipo e a segunda utilizada também para agravar a pena na fase seguinte, daí porque afasto a negativação das aludidas circunstâncias.

Logo, permanecendo desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, necessário redimensionar o
quantum
estipulado no édito condenatório
, em conformidade com a tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1214
[1]
), para
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção
.

Ausentes atenuantes, porém presente a agravante prevista no art. 61, inc. II, “a”, do CP, exaspera-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), restando estabelecida em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco dias) de detenção.

Na terceira etapa dosimétrica, ausentes causas de aumento e diminuição de pena,
a sanção restou definitiva em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco dias) de detenção.

Por fim, o pleito de afastamento da indenização por danos morais, igualmente resta improcedente,
pois,
além do art. 387, IV, do CPP
[2]
admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da vítima, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia.

Ademais, vê-se que o magistrado de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo (R$ 1.000,00), valor inferior ao salário-mínimo à época da sentença, tendo em vista os prejuízos suportados pela ofendida.

Desse modo, deve ser mantida a indenização por danos morais, pois inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais em razão de ter sido defendido pela Defensoria Pública.

Sobre o tema, precedentes do STJ, com destaque para o Tema Repetitivo 983:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA
. ART. 397, IV, DO CPP.
PEDIDO NECESSÁRIO
. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que
a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –,
a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque,
uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados
.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (STJ, REsp 1.643.051 / MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento.

É como voto.

[1]
Tema 1214: “
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

[2]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Belém, 27/11/2025